Tribunal: TJSP
Processo: 0006286-70.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006286-70.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ICARO
DOS SANTOS REIS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006286-70.2020.8.26.0041 -Voto no 37083
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO no: 0006286-70.2020.8.26.0041 VOTO no 37.083
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS 1A RAJ
Processo Digital no: 0006286-70.2020.8.26.0041
AGRAVANTE: ICARO DOS SANTOS REIS
AGRAVADO: o MINISTÉRIO PÚBLICO

VISTOS.

Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto pelo sentenciado ÍCARO DOS SANTOS REIS contra r.
decisão proferida pelo douto Magistrado da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de SÃO PAULO, que determinou a
realização de exame criminológico.
Sustenta o agravante que não há necessidade
do exame criminológico, pois apresenta bom comportamento
carcerário.
Contrariado o recurso e mantida a r. decisão
atacada a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo não conhecimento do agravo..
É o relatório.
O presente recurso encontra-se prejudicado.
Isto porque, conforme petição de desistência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006286-70.2020.8.26.0041 -Voto no 37083
3
agravante, o exame já foi realizado perante o Juízo de primeiro
grau.
Diante do exposto, julga-se prejudicado o
recurso.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora